Tribunal: STF
Processo: Rcl 73400
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Mario Rodrigues de Moraes Filho e outros alegam ter o Tribunal Regional Federal da 2ª Região aplicado indevidamente a tese jurídica firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 (Tema 660), bem como a inobservância das diretrizes firmadas no julgamento do RE 596.663 (Tema n. 494).



    Pedem, preliminarmente, a distribuição por dependência deste feito ao ARE 755.577, Rel. Min. Luiz Fux, por entender presente a conexão.



    Narram que as razões do Tribunal Regional Federal da 2ª Região para extinguir o cumprimento de sentença (absorção dos 7/30 de 16,19% por suposto reajuste ocorrido em novembro de 1.988), já havia sido analisado pelo mesmo órgão, razão pelo qual o título judicial estava protegido pela coisa julgada.



    Afirmam que as peculiaridades do caso o afastam das diretrizes firmadas no julgamento do Tema 660, bem como o aproximam do Tema n. 494, eis que “a Corte Suprema proferiu acórdão em repercussão geral, Tema nº. 494, o RE nº. 596.663/RJ, referente aos limites da coisa julgada em execução, determinando que o percentual remuneratório concedido por título judicial transitado em julgado apenas poderá deixar de ter eficácia, a partir de superveniente incorporação do referido percentual nos vencimentos, ou seja, se a incorporação do mesmo percentual tiver ocorrido após a prolação da sentença”.



    Relatam a interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Tema 660), em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Requerem a cassação da decisão reclamada e o regular prosseguimento do recurso extraordinário interposto. 



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão aos reclamantes.



    Quanto à preliminar de mérito suscitada nas razões inciais, entendo que, em que pese seja de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal apreciar, em caráter definitivo, requerimentos afetos à distribuição de feitos nessa Corte, pedidos manifestamente contrários às disposições regimentais autorizam o enfrentamento do tema por parte do relator.



    O Regimento Interno desta Suprema Corte assim dispõe sobre a matéria:



    Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (grifei)



    O Código de Processo Civil, por sua vez, assim conceitua os institutos em tela:



    Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir 



    Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. (grifei)



    Na situação em apreço, não se verificam os fenômenos processuais acima descritos, uma vez que as decisões reclamadas são diversas e foram proferidas em processos distintos.



    O que se verifica, em verdade, é mera identidade quanto à discussão jurídica suscitada nestes autos e na Rcl 755.577, o que, por si só, não conduz à distribuição por dependência. Entendimento contrário transformaria o Ministro Relator daquela reclamação em juízo universal de todas demandas reclamatórias ajuizadas pelo Município autor fundadas no alegado desrespeito ao RE 596.663. Nesse sentido, destaco: Rcl 40360-MC/SP, Ministro Dias Toffoli e Rcl 27.546-MC, Ministro Roberto Barroso.



     



    Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.



    Passo, desse modo, ao exame do mérito desta reclamação.



    Pretende-se, por meio desta reclamação, a reforma de acórdão que declarou extinta obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado formado em ação civil coletiva. Colaciono trechos do ato reclamado:



    No caso dos autos, a decisão agravada negou seguimento ao recurso pelos seguintes fundamentos:



    "Nos termos do artigo 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.



    Em relação a alegadas violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento de questão de ordem no ARE 748371/MT (Tema 660), fixou a seguinte tese:



    Tema 660



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, aplicando-se a tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil.”



    No caso concreto, a parte recorrente alega violação à coisa julgada pelo acórdão que entendeu no sentido de que “as diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%)”



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na pretensão de reconhecimento de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando se tenha por pressuposto a análise de norma infraconstitucional, aplicando-se a tese firmada no Tema 660/STF.



    Como se vê, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de compensação das diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, com o reajuste ocorrido em novembro de 1988, valendo destacar que, em relação ao referido tema, o Órgão Julgador, com base na situação fática dos autos, fundamentou o julgado nos seguintes termos:



    “Quanto à questão de fundo, a sentença não merece reforma, porquanto alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “as diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%)”, verbis:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. URP DE ABRIL E MAIO DE 1988. PRESCRIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DA TNU. MATÉRIA PROCESSUAL.



    1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática do Relator que não conheceu do Pedido de Uniformização contra decisão da Presidência da TNU, que não apreciou o mérito da controvérsia estabelecida nos autos principais.



    2. Não é possível conhecer do Pedido de Uniformização apresentado contra decisão monocrática do Presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) por não haver o esgotamento de instância necessário a inaugurar a apreciação do tema no âmbito do STJ. Nesse sentido: AgInt no PUIL 248/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19/4/2018; AgInt no PUIL 72/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 9/10/2017; AgRg na Pet 7.554/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 1/7/2015.



    3. Do mesmo modo, não merece conhecimento o Pedido de Uniformização, pois somente é cabível para questões de direito material, e a decisão impugnada da origem é de índole processual. A propósito: AgInt no PUIL 195/SE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 20/3/2018.



    4. Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "as diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%)".



    5. Logo, mesmo que reconhecidos o direito às diferenças e a incidência da prescrição de trato sucessivo, "a retroação do lustro prescricional antes do ajuizamento da ação não alcança o mês de outubro de 1988, último mês em que constatadas diferenças" (Pet 8.972/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 25/5/2016, e AgInt no REsp 1.666.003/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/9/2018). Nesse sentido: AgInt no MS 23.795/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 20/11/2018; Pet 8.972/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 25/5/2016.



    6. Agravo Interno não provido.



    (AgInt no PUIL n. 1.046/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/3/2019, DJe de 29/5/2019.)”



    Destarte, conforme sinalado no decisum, “ao se proceder à compensação determinada no referido título, verifica-se que não há valores a executar, considerando que as diferenças relativas à URP de abril e maio de 1988 foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%). Dessa forma, sem ofender à coisa julgada, impõe-se a extinção do cumprimento da obrigação, seja pelo fato de não haver valores a executar, seja pela inexigibilidade da obrigação”.



    Quanto aos honorários advocatícios, o recurso merece prosperar. Sendo parte a União, incide o § 3º, do art. 85, do CPC/15, devendo ser reformada a sentença, nessa parte, para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º, do art. 85, do CPC/15.



    Voto por dar parcial provimento ao recurso."



    Assim, não se vislumbra incorreção na decisão agravada que, à luz da tese firmada pela Suprema Corte, analisou a situação conforme o tema 660 do Supremo Tribunal Federal, negando seguimento ao recurso extraordinário.



    Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos da fundamentação supra. (grifei)



    Por sua vez, no julgamento do RE 596.663 (Tema n. 494), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu as seguintes diretrizes:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 



    1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado.



      2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 



    3. Recurso extraordinário improvido.



    (RE 596663, relator Marco Aurélio, relator p/ acórdão Teori Zavascki, Tribunal Pleno)



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido, requisito não atendido na espécie.



    A diretriz do paradigma RE 596.663 (Tema n. 494) apontada como inobservada, versa a respeito de hipótese de ineficácia posterior de sentença transitada em julgado que “reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. Por outro lado, o ato reclamado manteve hígido acórdão que não reconheceu a ofensa à coisa julgada na extinção do cumprimento de sentença, em razão da ausência de verbas a pagar, por ter se operado a compensação, prevista no próprio título judicial, que conta com o seguinte dispositivo:



    Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré na obrigação de pagar aos substituídos do Sindicato-autor, relacionados às fls. 52/85, as diferenças das URP’s de abril e maio de 1988, no percentual de 7/30 de 16,19%, ressalvadas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, compensando-se os valores eventualmente pagos administrativamente, e com atualização monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/09). Custas ex lege. Sem condenação nos honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência recíproca. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Rio de Janeiro, 05 de abril de 2013. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré na obrigação de pagar aos substituídos do Sindicato-autor, relacionados às fls. 52/85, as diferenças das URP’s de abril e maio de 1988, no percentual de 7/30 de 16,19%, ressalvadas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, compensando-se os valores eventualmente pagos administrativamente, e com atualização monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/09)



    Verifica-se que o órgão reclamado, longe de transgredir o título judicial acobertado pela coisa julgada, antes o cumpriu rigorosamente.



    Portanto, o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigmas consubstanciado nos Temas 494 e 660 do Ementário de Repercussão Geral.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente